Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720557-32.2023.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA EMBARGADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA e ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP contra o v. acórdão exarado sob o ID 77920506, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida e deu provimento ao recurso interposto pela autora, para redistribuir o ônus sucumbencial, a fim de atribuir à requerida 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e à autora os 40% (quarenta por cento) remanescentes, em consonância com o critério estabelecido no artigo 86 do Código de Processo Civil. REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA, nas razões ofertadas sob o ID 78231624, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, sob o argumento de que o colegiado deixou de se manifestar sobre a alegada violação ao artigo 1.333 do Código Civil, que exige quórum qualificado de dois terços para a constituição válida da convenção condominial. Sustenta que não houve comprovação nos autos da anuência mínima exigida por lei, o que comprometeria a validade da convenção e, por consequência, a legitimidade da cobrança das taxas condominiais. Ainda, a recorrente assevera que o v. acórdão padece de omissão quanto à análise do artigo 1.351 do Código Civil, ao reconhecer como válida a alteração das taxas condominiais por maioria simples, sem observar o quórum qualificado de dois terços dos condôminos, conforme exigido para deliberações dessa natureza. Argumenta que tal irregularidade compromete a segurança jurídica e viola os princípios da legalidade e da participação democrática na vida condominial. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando os vícios de omissão apontados. A ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, por sua vez, nos embargos de declaração opostos sob o ID 78322472, aduz que o decisum padece de contradição, ao limitar a condenação da parte ré ao pagamento das cotas condominiais vencidas até o trânsito em julgado da decisão, desconsiderando a natureza jurídica da obrigação condominial, que é de trato sucessivo. Sustenta que tal delimitação afronta o disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil, o qual autoriza a inclusão das prestações vincendas na condenação enquanto perdurar a obrigação. Assevera, ainda, que o julgado embargado incorreu em omissão quanto à análise da atuação da parte autora, que teria agido com má-fé ao apresentar documentos supostamente contraditórios e manipulados, sem o que o v. acórdão tenha enfrentado tal questão. Alega que a ausência de manifestação sobre a litigância de má-fé compromete a integridade da prestação jurisdicional. Por conseguinte, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão, sanando-se os vícios de contradição e omissão apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 às 15:29:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora